Tribunal: CARF
Processo: 15504.020138/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005,2006,2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
OMISSÃO DE RECEITAS. REVENDA DE MERCADORIAS. RECEBIMENTO ATRAVÉS CARTÕES DE CRÉDITO.
Se a contribuinte, devidamente intimada, não consegue justificar as origens dos valores informados em demonstrativos disponibilizados pelo DECRED/SEF/MG e nada declara a título de receitas, correto o entendimento fiscal de considerar tais montantes como receitas omitidas de revenda de mercadorias.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e documentos da sua escrituração.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020138/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.536 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FELIPE HADDAD SOCIEDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005,2006,2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
RECEBIMENTO ATRAVÉS CARTÕES DE CRÉDITO.
Se a contribuinte, devidamente intimada, não consegue justificar as origens dos
valores
informados
em
demonstrativos
disponibilizados
pelo
DECRED/SEF/MG e nada declara a título de receitas, correto o entendimento
fiscal de considerar tais montantes como receitas omitidas de revenda de
mercadorias.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação com
base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e documentos da sua
escrituração.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020138/2009-78
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da
multa qualificada torna-se imperiosa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS e a multa qualificada em 150%.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/BHE, sessão de 28 de abril de 2010 (fls.
199/260)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS perpetrados pelo Fisco, regime do Lucro Arbitrado, anos-calendário
2005/2006/2007, relativamente às infrações estampadas nos autos de infração (fls. 3/71) e Termo
de Encerramento (fls. 156), a saber:
a) Infração no 001 – OMISSÃO DE RECEITAS – Revenda de Mercadorias;
b) Infração no 002 – OMISSÃO DE RECEITAS - Depósitos bancários de origem
não comprovada
De acordo com o Termo de Encerramento (fls. 156), estes foram os valores
lançados (principal, multa de ofício de 150% e juros de mora calculados pela taxa SELIC até
30/11/2009):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo excertos do TVF (fls. 72/87), assim foram descritas as infrações:
“Em análise interna de informações constantes dos bancos de dados da SRF
referentes à pessoa jurídica, constatou-se que a empresa nos anos calendários de
2005, 2006 e 2007, declarou, em DIPJ, receitas brutas de venda ou serviços zeradas,
bem como não recolheu espontaneamente nenhum valor de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e
não apresentou DCTF, conforme documentos anexos fls.
Por outro lado, apresentou movimentação financeira de R$ 4.917.341,07 no ano
calendário de 2005, R$ 2.8858.193,30 no ano calendário de 2006 e R$ 1.075.721,58
no ano calendário de 2007, a princípio, incompatíveis com os valores zerados de
receitas e com a inexistência de recolhimentos de tributos no período.
Pelo cruzamento de informações prestadas por empresa administradora de cartão de
crédito, foram identificadas a existência de receitas de vendas efetuadas por meio de
cartão de crédito, nos anos calendários de 2005, 2006 e 2007.
A fiscalizada tem por objeto o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios.
Em 2005 apresentou declaração com base no lucro real e nos anos calendários de
2006 e 2007 apresentou declaração com base no lucro presumido. Acrescente-se por
fim que a empresa foi objeto de fiscalização encerrada em 02/06/2005 quando foi

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

selecionada e autuada pela mesma irregularidade ora identificada. Processo Fiscal
n° 10680.007.324/2005-33”.
Relata ainda o Fisco que a contribuinte não atendeu a diversas intimações para
apresentar documentos e esclarecimentos, mais precisamente de 26/02/2009, quando requereu
prorrogação de prazo para atendimento, até 18/11/2009, quando voltou aos autos para informar
(TVF – fls. 76):
i)
“não possuir escrituração contábil no período de 01/01/2005 a 31/12/2007”;
ii) “que a empresa não possui bens de qualquer natureza”;
iii) que, “apesar dos esforços não conseguiu separar as receitas oriundas de cartões
de crédito das demais receitas”;
iv) mas, que elaborou “relatórios demonstrativos das origens dos depósitos
constantes dos extratos bancários”. Referidos dados foram apresentados
em forma de tabelas, em 6 conjuntos.
Segue dissertando o condutor do feito, a) sobre os documentos entregues pela
fiscalizada, especialmente os dados da movimentação bancária; b) trata do arbitramento do lucro
pela inexistência da escrituração; c) define os parâmetros dos lançamentos do IRPJ/CSLL e os
do PIS/COFINS; d) aponta sobre a majoração da multa de ofício ao patamar de 150% em razão
dos fatos apurados; e) informa ter sido elaborada Representação Fiscal para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada e irresignada com os lançamentos em seu desfavor, a contribuinte
acostou impugnação (fls. 164/183), assentando:
• Em preliminares, invoca o princípio da verdade material, reporta-se à doutrina, transcrevendo
excerto de obras doutrinárias de renomados autores, bem como à jurisprudência de tribunais
superiores e ementas de acórdãos para, após a conceituação do princípio, enfatizar a
predominância do princípio da verdade material no processo administrativo; diz que o sujeito
passivo de obrigação tributária têm direito a mais ampla defesa e ao contraditório, garantidos
pela Constituição Federal, pelo Código Tributário Nacional - CTN, pelo Decreto no 70.235, de
1972, com alterações da Lei n" 8. 748, de 1993 e 9.532, de I997, direitos fundamentais cuja
violação infringe princípios como: estrita reserva legal, devido processo legal, oficialidade, e
verdade material, que inviabilizaria a exatidão legal do tributo; contesta a base de cálculo tomada
para os lançamentos, pois os repasses feitos pelas instituições financeiras seriam receitas líquidas
e não brutas; refuta o Lucro Arbitrado.
• No mérito,
• i) acerca da rubrica “revenda de mercadorias” diz haver distorção nos números tomados pelo
Fisco, posto haver recebimentos antecipados; que o valor que deveria ser levado à tributação
corresponderia, em tese, às suas receitas líquidas anuais e que as importâncias recebidas a maior
não seriam receitas faturadas e sim adiantamentos de recursos, de outra natureza; de tal modo,
segundo alega, não procederia o lançamento de crédito tributário em relação a este item, por
inexatidão da base de cálculo e também porque as receitas consideradas tributáveis e levadas a
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

efeito pela fiscalização não se revelarem, a seu ver, como sendo a “Receita Bruta Conhecida”
para fins de arbitramento.
• ii) sobre depósitos bancários incomprovados aduz que ainda não conseguiu reunir
documentação comprobatória da origem dos recursos, mas que tratar-se-iam de empréstimos
recebidos de terceiros, cuja documentação comprobatória das operações de mútuo não teria sido
encaminhada pelos mutuantes, mas que pretende aportar aos autos oportunamente; quanto aos
demais itens sustenta que o Fisco teve acesso às suas contas e pode verificar que nem todas as
transferências seriam receitas.
• iii) rebate a qualificação da multa por entender que as jurisprudências administrativa e judicial
consagram entendimento de que a sonegação e a fraude devem ser provadas, com elementos
seguros, sendo insuficientes regras e presunções; que presunção, por si só, não justificaria a
aplicação da multa qualificada, pois que é mister comprovar que se tratam de documentos
eivados de falsidade material e ideológica, o que não teria ocorrido; que entrega de DIPJ zerada
ou não entrega de DCTF não autorizam a exasperação da multa; aduz que há previsão na
legislação tributária de intimação para prestar esclarecimentos por parte de contribuinte que
entrega declarações com incorreções ou omissões; apega-se, ainda, ao entendimento de que em
caso de a declaração deixar de atender às especificações técnicas estabelecidas pela Receita
Federal, ela será considerada não entregue, devendo ser intimado o declarante para apresentar
nova declaração e sujeitar-se à aplicação de multa de R$ 500, 00; arremata que não há nos autos
intimação para que fosse saneada a irregularidade de entrega de “declarações zeradas”.
• iv) Conclui requerendo o cancelamento dos autos de infração. Juntou seis planilhas (fls.
184/189) e documentos constitutivos e de representação processual (fls. 190/197).
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/BHE, a Turma Julgadora, depois de
afastar as preliminares suscitadas, no mérito negou provimento integral à impugnação, mantendo
os lançamentos e a multa qualificada.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/O9/2005, 31/12/2005,
31/03/2006,
30/06/2006,
30/09/2006,
31/12/2006,
31/03/2007,
30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007
RECEITA
OPERACIONAL
OMITIDA.
REVENDA
DE
MERCADORIAS. ARBITRAMENTO DE LUCRO.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, deixar de
apresentar à autoridade tributária, quando regularmente intimado, os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita e estão sujeitos a lançamento de oficio
os depósitos em conta bancária cuja origem e natureza o contribuinte
não tenha comprovado, mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Lançamentos decorrentes
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -
CONTRIBUIÇAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Em se tratando de lançamento decorrente, mantida a tributação original,
aplica-se a este o mesmo destino.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Excertos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma Julgadora
de 1o Piso:
“001. RECEITAS OPERACIONAIS. REVENDA DE MERCADORIAS.
Ao justificar as razões do arbitramento, a fiscalização menciona no Auto de Infração
do IRPJ, às fls. 04/09, que “foi efetuado arbitramento do lucro tendo em vista que o
contribuinte, notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração,
conforme Termo de início de Fiscalização e termos(s) de intimação em anexo, deixou
de apresentá-los”. Como enquadramento legal foram citados os arts. 530, inc. III;
532 e 537 do RIR de 1999.
(...)
Em análise interna de informações constantes dos bancos de dados da SRF referentes
à pessoa jurídica, constatou-se que a empresa nos anos calendário de 2005, 2006 e
2007, declarou, em DIPJ, receitas brutas de venda ou serviços zeradas, bem como
não recolheu espontaneamente nenhum valor de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e não
apresentou DCTF, conforme documentos anexos, fls.
Por outro lado, apresentou movimentação financeira de R$ 4.917.341,07 no ano-
calendário de 2005, R$ 2.858.193,30 no ano-calendário de 2006 e R$ 1.075. 721,58
no ano-calendário de 2007, a principio, incompatíveis com os valores zerados de
receitas e com a inexistência de recolhimentos de tributos no período.
Pelo cruzamento de informações prestadas por empresa administradora de cartão de
crédito, foram identificadas a existência de receitas de vendas efetuadas por meio de
cartão de crédito, nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
(...)
Por outro lado, cumpre rememorar que nas declarações de rendimentos dos anos
calendário de 2005, 2006 e 2007 que a defendente apresentou à Receita Federal,
foram consignados valores de receitas zerados. Ora, se os elementos constantes da
declaração de rendimentos não merecem fé, deve o fisco, em ação impositiva, valer-se
de outros elementos, ainda que indiciários, porém robustos, máxime aqueles que
consagram os valores do débito declarado à administração do ICMS pelo sujeito
passivo, circunstância essa que, inclusive, consta expressamente da “Solicitação de
Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira” às fls. 30/32
do Anexo I, a saber:
“Em contraponto, nos sistemas informatizados da SRFB, existem informações de
terceiros que indicam expressiva movimentação de recursos financeiros por parte
deste contribuinte, levando ao indicativo de possível omissão de receitas, a saber:
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

(...)
3) Receitas oriundas de operação de vendas constante do demonstrativo
DECRED/SEF/MG, no ano-calendário de 2005”.
Ora, se ao fisco é vedado o acesso aos livros contábeis, fiscais ou outros instituídos
em lei, a exigência há de se tipificar de conformidade com os elementos seguros de
que dispuser o agente fiscal, recaindo o ônus da prova sobre a parte que lhe deu
causa.
De tal modo, quanto ao critério de arbitramento com base na receita bruta, também
não assiste razão a defendente, haja vista que ela foi conhecida a partir dos ingressos
monetários identificados dos valores das vendas em conta corrente bancária.
A propósito, o art. 845, inc. III, do RIR de 1999, preceitua que far-se-á o lançamento
de oficio, computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o
rendimento tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de
declaração inexata. Ora, na hipótese dos autos, foram justamente as informações que
se tomaram disponíveis após as “RMFs”, que propiciaram a conveniente
quantificação por parte do autuante do montante omitido à tributação, o que ensejou
a denegação singular dos valores de receitas “zerados" que foram declarados pela
contribuinte em 2005, 2006 e 2007, de forma artificiosa.
Mesmo diante da insofismável falta de apresentação dos elementos, também não se
pode olvidar que a peça impugnatória, além de desprovida de documentação
comprobatória das alegações expendidas, também não se funda em argumentação
substanciosa que tivesse o condão de elidir a essência do feito, quais sejam as razões
do arbitramento do lucro efetuado e a constituição de ofício do crédito tributário e da
aplicação da multa de oficio.
Diante disso, nos termos da fundamentação supra citada, há que subsistir o
arbitramento, diante da impossibilidade de a fiscalização aferir a fidedignidade de
eventual lucro real.
Portanto, à vista de tudo quanto até aqui motivado, está claro que não há empeço
algum ao arbitramento do lucro, e também, precipuamente, que não há quaisquer
óbices ao lançamento de ofício.
002. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Em que pese a defendente embrenhar-se em discussão lateral sobre critérios,
constatado que o feito insere-se no âmbito da presunção, entendida esta como sendo
as conseqüências que se tira de um fato conhecido para provar um fato oculto e,
levando em conta que, conforme explicitado, a fiscalização inferiu o acontecimento a
partir do nexo causal lógico que liga os fatos que exsurgem em decorrência da
proficiente auditoria procedida, competia ao autuado, para elidi-lo, provar a
improcedência da presunção, de que não cuidou eficazmente em qualquer instante.
O ônus da prova, evidentemente é da contribuinte, mormente no caso vertente, em que
foi regularmente intimada, no curso da ação fiscal, por meio de reiterados Termos de
Intimação Fiscal específicos.
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Deste modo, está estabelecido o nexo causal entre a prova indiciária e o método de
sua quantificação. Releva destacar, ainda, a pretexto das alegações da defendente
visando constringir a fiscalização a realizar esse ou aquele procedimento de auditoria
e a proceder dessa ou daquela maneira na realização dos levantamentos, que a
fiscalização não está jungida à conveniência da fiscalizada, mas apenas à lei.
A contribuinte fiscalizada foi reiteradamente intimada em 11/09/2009 (fls. 02/04 do
Anexo III) e em 11/11/2009 (fls. 138/140 do Anexo III a:
“6 - Apresentar comprovação, com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, da origem de todos os depósitos
bancários constantes da planilha anexa a este termo, denominada
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES
BANCÁRIAS, composta de 55 páginas preenchidas frente e verso que
foram extraídos dos extratos bancários das seguintes contas correntes
de titularidade desta empresa”:
(...)
Malgrado isso, ela se limitou a responder que:
“III
–
COMPROVAÇÃO
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS,
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, EMPRÉSTIMOS, ETC., no
período de 2005 a 2007:
1. O contribuinte elaborou os ANEXOS I ao IV, nos quais estão sendo
juntadas as planilhas relativas às comprovações em face dos depósitos
bancários, transferências entre contas correntes, etc. Entretanto, é
necessário esclarecer que não foram considerados os cheques
devolvidos, sustados, estornados e bem como os empréstimos obtidos
junto às próprias instituições financeiras. Esclarecemos que não foi
possível comparar os depósitos bancários em cada dia com as
respectivas receitas auferidas em cada dia, em face da ausência de
elementos comprobatórios não disponibilizados pelas instituições
financeiras (Cópias de Cheque, TEDs, DOCs, etc)”.
Pois bem, como se vê, em que pese incumba à defendente comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
tanto no curso da ação fiscal, quanto agora na fase impugnatória, ela continua sem
nada comprovar, esquivando-se, de um lado, sob a alegação de que ainda não teria
conseguido receber a documentação comprobatória dos mútuos e que estará
apresentando-a oportunamente; e de outro lado, limitando-se a assacar ignomínias
contra o feito e a se basear em construções tais como: “provavelmente a
transferência “é razoável acreditar", etc. Ora, no processo administrativo fiscal
alegar sem nada comprovar é o mesmo que nada alegar.
Conforme já mencionado, o lançamento de oficio estribado em presunção de omissão
de receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada é
perfeitamente legítimo a partir do ano-calendário de 1997, por força do disposto no
art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996.
Cediço, pois, que a fiscalização inferiu o acontecimento a partir do nexo causal
lógico que liga as circunstâncias da irregularidade fiscal dos depósitos em que a
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

contribuinte é a beneficiária, não contabilizados, cuja operação e a causa não
restaram comprovadas. Eis que na hipótese dos presentes autos estamos no âmbito da
presunção legal, entendida esta como sendo as conseqüências que a lei tira de um
fato conhecido para provar um fato oculto.
O fato conhecido e provado são os recursos depositados em que a contribuinte
fiscalizada consta como beneficiária nos extratos bancários e não contabilizados. As
conseqüências que a lei tira desse fato real conhecido é a presunção de omissão de
receitas, passível de lançamento de oficio, ainda que ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção.
Não obstante no caso em comento se tratar de uma presunção relativa ou júris
tantum, que é aquela estabelecida na lei, mas que admite prova em contrário, não se
pode olvidar que, instada a informar a natureza das operações que motivaram os
depósitos, a origem dos recursos utilizados para efetuar tais depósitos, e a apresentar
a documentação comprobatória hábil e idônea, bem como comprovar a
contabilização, a contribuinte não logrou fazê-lo, seja durante a ação fiscal, seja na
impugnação em apreço.
(...)
Multa de Ofício qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento):
Em decorrência da conduta recalcitrante e intencional de omitir receitas à tributação,
mediante o artifício de apresentar declarações de rendimentos (DIPJ) zeradas e de
não entregar Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), a
fiscalização caracterizou o evidente intuito de fraude e aplicou a multa de oficio
qualificada no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento). Segundo
minudencia a fiscalização como resultado dos trabalhos ficou “demonstrado evidente
intuito de fraude, externalizado entre outros, pela repetição sistemática da conduta
voluntária e coincidente de zerar a DIPJ, e omitir os valores do fisco.
(...)
Como se percebe, a aplicação da multa de oficio qualificada de 150% (cento e
cinqüenta por cento) tem lugar quando se comprove tratar-se de casos de evidente
intuito de fraude como definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, já transcritos.
(...)
Pela análise do que consta dos autos, há elementos suficientes para a caracterização
do intuito doloso, tendo a fiscalização externado entendimento de que “ficou
demonstrado evidente intuito de fraude, externalizado entre outros, pela repetição
sistemática da conduta voluntária e coincidente de zerar a DIPJ, e omitir os valores
do fisco”.
Dessa forma, então, diante da insubmissão aos ditames da legislação, não há como
considerar involuntária a conduta da contribuinte, mas sim como uma conseqüência
direta da intenção deliberada de omitir rendimentos e também informações, o que
torna perfeitamente aplicável a multa qualificada prevista no inciso II, do art. 44, da
Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Ainda que as alegações específicas da defendente, acerca de que a legislação
tributária não teria elegido como motivo para a qualificação da multa a entrega de
DIPJS zeradas por três anos consecutivos, nem a falta de entrega das DCTFS
respectivas, afigure-se totalmente irrelevante, não se pode olvidar. que aqui não é o
caso de mera omissão de rendimentos, mas sim de omissão deliberada, em três anos-
calendário consecutivos (2005, 2006 e 2007), cumulada com a reincidência na
prática de infração dessa mesma natureza em relação ao ano-calendário de 2004,
exigência que foi formalizada anteriormente no processo no 10680.007324/2005-33,
(que a contribuinte, inclusive anuiu parcialmente, e que foi julgado procedente em
relação ao restante).
No presente caso, considerando os fatos geradores englobados nesse processo e os
fatos geradores do processo anterior retro mencionado, verifica-se que a contribuinte,
indubitavelmente laborou sub-repticiamente durante quatro períodos em práticas
tendentes a induzir em erro e, sobretudo, a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido e evitar ou diferir o seu pagamento, e o conteúdo probatório
carreado pela fiscalização evidencia a intenção dolosa de omitir a ocorrência do fato
gerador ocorrido, mediante conduta ilícita adotada reiteradamente ao longo do
tempo, descaracterizando o caráter fortuito do procedimento, e evidenciando o intuito
doloso tendente à fraude.
Todo o contexto do feito perpassa o cometimento, em tese, de ilícito material cujo
resultado é um dano ao erário, diante da supressão indevida do pagamento de tributo.
Então, estando a conduta direcionada para o resultado e tendo sido apta a obter o
mesmo, vulnerando a integridade da receita tributária está caracterizada a fraude.
Portanto, não se pode olvidar que a evidência do intuito de fraude nasce e aflora
concomitante e extrinsecamente ligada ao ato inidôneo que a concretiza e, uma vez
provada a inidoneidade do ato, provada estará também a aludida evidência, o que
autoriza a qualificação da multa”.
Novamente insatisfeita, a recorrente interpões recurso voluntário (fls. 287/302)
no qual, além de rebater especificamente as conclusões da decisão recorrida, sustentou os
mesmos argumentos esposados na impugnação. Citou doutrina e jurisprudência. Combateu a
qualificação da multa de ofício que entendeu despropositada. Finalizou requerendo provimento
do RV.

É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
14/09/2010 – fls. 286, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 14/10/2010 – fls. 287),
a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 190/197), e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relatado, trata-se de ação fiscal desenvolvida pelo Fisco em
face da recorrente, anos-calendário 2005/2006/2007 e que foi programada tendo em vista que
“em análise interna de informações constantes dos bancos de dados da SRF referentes à pessoa jurídica,
constatou-se que a empresa nos anos calendários de 2005, 2006 e 2007, declarou, em DIPJ, receitas
brutas de venda ou serviços zeradas, bem como não recolheu espontaneamente nenhum valor de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS e não apresentou DCTF, conforme documentos anexos fls. Por outro lado,
apresentou movimentação financeira de R$ 4.917.341,07 no ano calendário de 2005, R$ 2.8858.193,30
no ano calendário de 2006 e R$ 1.075.721,58 no ano calendário de 2007, a princípio, incompatíveis
com os valores zerados de receitas e com a inexistência de recolhimentos de tributos no período” (TVF
– fls. 72). (negritou-se).
Mais ainda, “pelo cruzamento de informações prestadas por empresa
administradora de cartão de crédito, foram identificadas a existência de receitas de vendas efetuadas
por meio de cartão de crédito, nos anos calendários de 2005, 2006 e 2007” (ibidem).
A propósito impende destacar, a respeito do item precedente, que tais valores
foram extraídos do demonstrativo DECRED/SEF/MG que registra as operações com cartões de
crédito.
No curso da ação fiscal, diligentemente o condutor do feito intimou diversas
vezes a então fiscalizada a apresentar documentos e a justificar a movimentação financeira
incompatível com suas receitas (na verdade, nenhuma receita, posto que as DIPJ estavam
“zeradas”). A esse respeito, ver a “cronologia” elaborada pelo Fisco (fls. 72/75).
Somente após a 11 (ONZE) intimações é que a contribuinte se manifestou,
ainda assim de forma tênue para justificar e atender ao requisitado, o que levou, inevitavelmente,
à conclusão do Fisco da existência de “omissão de receitas”, divididas em duas rubricas, uma
como “revenda de mercadorias”, fruto das operações com cartões de crédito, e outra como
“depósitos de origem não comprovada”, pela movimentação financeira incompatível.
Com isso, foram perpetrados os lançamentos de IRPJ e reflexos os de CSLL,
PIS e COFINS, cujas planilhas demonstrativas de cálculos são abaixo reproduzidas:
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Contra estas evidências de omissão, tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, a recorrente limitou–se a argumentar que nem todos os valores seriam receitas, que
as operações com cartões de crédito têm especificidades que demandam análise mais
aprofundada, posto que há antecipações de valores, recebimentos líquidos e não brutos, etc.
No que tange à movimentação bancária, alega igualmente que nem todos os
créditos seriam receitas, que há transferências entre contas de mesma titularidade, que existem
contratos de mútuo, etc.
Pois bem, antes de analisar detidamente seus argumentos de mérito, há duas
preliminares suscitadas. A primeira, sobre “a verdade material”. Despiciendo maiores digressões
sobre o tema, posto que é princípio básico do processo administrativo-fiscal sua busca incessante
e é o que reiteradamente este Relator e todos os componentes deste Colegiado têm sempre feito
em seus votos, de modo que sequer precisaria ser arguido. Quanto à segunda, sobre possível
incorreção das bases de cálculo, com o mérito se confunde e com ele será apreciado.
Então, como dito antes, aos fortíssimos indícios2 trazidos pelo Fisco, a
recorrente limitou-se a aduzir incorreções no trabalho fiscal na apuração dos valores, sem trazer
um só documento probante de suas assertivas e que pudessem por fim ao procedimento realizado
e aos lançamentos perpetrados.
Como bem salientado pela decisão de 1o Piso (Ac. DRJ – fls. 255):
“Pois bem, como se vê, em que pese incumba à defendente comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, tanto no
curso da ação fiscal, quanto agora na fase impugnatória, ela continua sem nada
comprovar, esquivando-se, de um lado, sob a alegação de que ainda não teria conseguido
receber a documentação comprobatória dos mútuos e que estará apresentando-a
oportunamente; e de outro lado, limitando-se a assacar ignomínias contra o feito e a se
basear em construções tais como: “provavelmente a transferência “é razoável acreditar",
etc. Ora, no processo administrativo fiscal alegar sem nada comprovar é o mesmo que nada
alegar”.

2 Não se perca o entendimento de que a chamada prova indiciária é pacificamente admitida em nosso
direito como ferramenta necessária para apurar eventos que não se mostram explícitos, como já
decidido pelo CARF:
Primeira Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento Data da Sessão 25/01/2011
Relator(a) ANTONIO BEZERRA NETO
No Acórdão 1401-000.405
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua formação está apoiada em uma
concatenação lógica de fatos, que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e convergentes.

Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

De outro ponto, como também corretamente salientado pela decisão a quo, a
recorrente limitou-se a trazer como “prova” de suas alegações tão somente (e unicamente) as
planilhas que juntou à impugnação original e nominou de “Doc. 01” a “Doc. 06” (fls. 184/189),
onde discriminou valores que, embora possam ter sua significância e relevância, não foram
construídas de forma a mostrar coerência com o alegado pela defesa e muito menos se
mostraram suficientes para contrapor o trabalho fiscal.
Na verdade, além da necessidade de que se tivesse melhor detalhado e
explicitado o que se pretendeu demonstrar com tais planilhas (repita-se, únicos e solitários
documentos juntados pela recorrente), faltou-lhes o principal: A PROVA DOCUMENTAL que
desse consistência aos números ali reproduzidos.
Então, por evidente, como bem aposto pela decisão de 1o Piso, tais alegações
se perdem, posto que incomprovadas.
A propósito, assumo, nesta parte, a robusta posição da Relatoria de 1o Grau em
seu voto, aqui adotado, nos termos do artigo 50, III, § 1o, da Lei no 9.784/19993:
“Ainda que não influa na decisão do presente feito, é relevante verificar
que a contribuinte autuada é reincidente nessa modalidade de infração,
caracterizando-se pela conduta contumaz de omitir do fisco receitas
oriundas de vendas com cartões de crédito, haja vista que,
anteriormente, em relação ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003,
a fiscalização também já havia apurado diferenças com base em
confronto entre as receitas informadas nas declarações regularmente
apresentadas e as receitas de vendas repassadas por empresas
administradoras de cartão de crédito.
(...)
Averbe-se que à época dos fatos geradores do processo em tela, quais
sejam os anos-calendário de 2005, 2006 e 2007 a Redecard era a única a
processar os cartões da Mastercard, e a Cielo (ex Visanet), os da Visa,
eis que somente a partir de 1° de julho de 2010, ocorrerá o fim da
exclusividade no credenciamento de lojistas pelas empresas Redecard e
Visanet, sendo que então as duas empresas passarão a processar as duas
bandeiras.
Portanto, afiguram-se totalmente desprovidas de suporte fático as
alegações da defendente de que os valores das planilhas de fls. 05/06 do
Anexo III representariam o “VALOR FATURADO NO ANO

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

CALENDÁRIO DE 2005 (2006) e (2007) CONFORME APURADO
PELA FISCALIZAÇÃO” (fls. 135 e 160; 146 e 186; 154 e 211 do Anexo
IV), eis que, conforme já evidenciado anteriormente, as planilhas
referidas elaboradas pela fiscalização demonstram tão-somente a
parcela da receita de venda com cartões de crédito e débito que foi
recebida da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (Visanet,
atual Cielo), que à época era credenciadora apenas dos cartões da
bandeira Visa. Por corolário, os valores dessas planilhas não
demonstram a parcela da receita de venda com cartões de crédito e
débito que foi recebida da Redecard.
De tal modo, perdem quaisquer substância os valores que foram
apurados e consignados pela defendente na coluna intitulada
“RECEBIMENTOS ANTECIPADOS DE FORNECEDOR DE CARTÃO
DE DÉBITO” de suas planilhas de fls. 135 e 160; 146 e 186; 154 e 211
do Anexo IV).
Em outro giro, também não assiste razão à defendente a alegação de que
“os recebimentos antecipados poderiam caracterizar recebimentos
antecipados de recursos de outra natureza e não se revelariam receitas
de vendas”. Primeiramente, porque ela não apresenta nenhuma
comprovação dessas alegações. Mas sobretudo, em segundo lugar,
porque nas circunstâncias, a antecipação dos recebíveis de cartão há que
ser entendida na acepção de que quando um portador faz compra de um
bem ou adquire um serviço com um cartão de crédito gera um crédito
para a empresa, denominado recebível. A empresa, que é o
estabelecimento credenciado recebe à vista os recebíveis que somente
seriam recebidos à prazo. Ou seja, se trata de vendas que já foram
processadas pelo sistema.
Quaisquer
outras
transações
com
recebíveis,
consistentes
em
antecipação de faturamento com base em fluxo de caixa, estimativa de
vendas futuras, etc., e não em vendas já realizadas, para surtir efeito,
deveriam ser regiamente comprovadas pela documentação hábil
comprobatória, o que de fato já foi afastado”.
Em suma, os lançamentos foram calcados em documentos originários de
instituições financeiras e aos quais o Fisco pôde, constitucional e legalmente, ter acesso para
desempenho de suas funções.
A respeito, a decisão do STF exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016,
assim ementada:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – com voto vencedor
do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu que é constitucional a incidência de
Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita
ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
(...)
In casu , a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista
que, após intimação para esclarecer a origem dos
depósitos efetuados em sua conta corrente, o recorrente
não apresentou documentos que comprovassem sua
alegação de que os depósitos referiam-se a operações de
factoring e empréstimos que este realizava com seus
clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
O
Decreto
9.580/2018
(que
revogou
o
Decreto
3.000/1999) regulamenta o Imposto de Renda e traz três
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

hipóteses em que as autoridades administrativas poderão
proceder ao lançamento de ofício do Imposto de Renda em
razão da omissão de receita pelo contribuinte. São elas:
acréscimo patrimonial não justificado (artigo 47, XIII);
sinais exteriores de riqueza (artigo 910); e depósitos
bancários não comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não
comprovados, o artigo 913 do Decreto 9.580/2018,
regulamentando o artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe
que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
A todo esse quadro, a recorrente limitou-se a contrapor argumentos que,
embora possam ter substância acadêmica, não tiveram suporte documental a lhes dar guarida,
pelo que se perderam.
Em síntese, quando o contribuinte omite parcial ou totalmente suas receitas e
surgem dificuldades na definição do quantum tributável e não dispõe o Fisco de todas as
informações que, em circunstâncias normais, seriam necessárias à definição da base de cálculo
do tributo, não resta outra alternativa senão calcular o valor do tributo devido sobre o total das
receitas auferidas.
E isto ocorre porque se está, nestas circunstâncias, diante do único dado de que
dispõe a Autoridade Fiscal para determinação da base de cálculo, especificamente por ter havido
omissão do contribuinte em informar os dados necessários à correta delimitação da renda
tributável, sendo imprescindível destacar que o lançamento somente se dará nessas condições se
o contribuinte não comprovar a origem dos recursos, mesmo após lhe haver sido aberta
oportunidade para tanto.
Ora, é essa EXATAMENTE a situação que ocorreu concretamente nestes
autos, visto que a pessoa jurídica, embora intimada diversas vezes (mais de ONZE vezes) a
comprovar qual a origem dos recursos que transitaram pelas suas contas bancárias, não trouxe
uma só prova que pudesse desmontar a presunção legal trazida pelo artigo 42, da Lei no
9.430/1996 e permitisse identificar qual o seu ganho patrimonial efetivo com tais operações.
Só para fixar, veja-se o teor da intimação de 05/08/2009 (as outras são na
mesma minha), com silêncio total da recorrente (fls. 329/330, do Anexo I – destaques acrescidos):
“REINTIMAMOS o contribuinte acima identificado a
apresentar:
(...) extratos das contas bancárias e planilha identificando e
comprovando, dia por dia, a origem de todos os ingressos de
recursos em contas bancárias (...)
Esclarecemos que esta é a quinta solicitação encaminhada e
não atendida. O não atendimento sujeitará o contribuinte ao
arbitramento de seu lucro pela repartição fazendária, com os
elementos que possuir, sem prejuízo das sanções, fiscais e
penais, cabíveis”.
Mais a mais, não se pode deixar de relatar que a recorrente já houvera sido
autuada pelos mesmos fatos em períodos anteriores, conforme formalizado no Processo no
10680.007324/2005-33, ou seja, teve quatro anos para modificar seu modus procedendi e não o
fez, mantendo-se reincidente nas falhas detectadas.
Pelo exposto, o trabalho fiscal se robusteceu e os lançamentos devem ser
mantidos na íntegra.
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Já sobre o arbitramento procedido, nem são necessárias maiores ponderações,
posto que, comprovadamente a recorrente não tinha (ou não apresentou) escrituração, suas DIPJ
foram transmitidas “zeradas”, não houve recolhimento de um centavo de tributo e as DCTF não
foram entregues.
A propósito, as textuais palavras da contribuinte em 18/11/2009, ao atender
intimações fiscais de 11/09/2009 e 24/09/2009, expressas na forma abaixo (conforme - fls.02, do
Anexo IV):

Sem delongas, inexistindo escrituração o caminho é o arbitramento, como
corretamente adotado pelo Fisco, sempre lembrando não se tratar de penalização, mas de um
critério adotado para o cálculo do lucro.
Nesse sentido, perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância
definitiva:
“ARBITRAMENTO
NÃO
É
PENALIDADE
–
O
arbitramento não possui caráter de penalidade; é simples
meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
Finalmente, acerca da multa qualificada, não se está diante de uma “simples
omissão” de receitas de que trata a Súmula CARF no 14, mas de situação fática que carrega, com
todas as tintas, as hipóteses penais elencadas nos artigos 71 e 72, da Lei no 4.502/1964.
Nesse tom, pacífico na seara administrativa que, apurada omissão de receitas e
cumulado tal fato com procedimento contumaz do contribuinte em buscar, mediante ação ou
omissão dolosa, impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

natureza ou circunstâncias materiais, impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou, ainda, excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento, a qualificação da multa é ato que se impõe.
Nesse quadro, nem é preciso muito discorrer sobre o tema, bastando a leitura
dos autos para se constatar a absoluta inércia (quase desprezo) da contribuinte em (não) atender
às intimações fiscais lavradas (mais de ONZE), mantendo silêncio abissal como se nenhuma
explicação devesse dar ao órgão fiscalizador e que representa o braço do Estado no exercício de
suas prerrogativas. Mais ainda, que, representa, em última análise, a própria sociedade
politicamente constituída, que necessita dos recursos que a Constituição e as Leis definiram
como de obrigatória observância pelas empresas e cidadãos.
Muito possivelmente, como bem alertado pelo condutor do feito fiscal, a
recorrente deve ter apostado em uma eventual decadência que pudesse homologar tacitamente
seus desvios. Não teve êxito.
Então, sem dúvida, patente o animus da fiscalizada em “impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária” ou, “impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, como afirma o texto legal (artigos 71 e 72,
da Lei no 4.502/1964)4.
Não posso deixar de registrar que, obviamente, não desconheço as Súmulas do
CARF no sentido de que simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo (Súmulas CARF nos 14 e 25).
Todavia, a contrario sensu do entendimento das citadas Súmulas, no caso
concreto a contribuinte não só omitiu receitas como buscou impedir ou retardar totalmente a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou mesmo seu conhecimento pela
Fiscalização, ao adotar reiteradamente como seu modus procedendi, NADA escriturar a título de
receitas, NADA pagar de tributos, NADA declarar em DCTF, NADA informar em DIPJ
(zeradas), e NADA ter feito para retornar à normalidade empresarial em relação ao Fisco após
ter sido autuada anteriormente pelos MESMOS FATOS, NADA fazer para atender às
intimações, demonstrando, à saciedade, sua intenção de manter seus rendimentos e lucros
INTEGRALMENTE à margem da tributação, nos subterrâneos da informalidade.
A jurisprudência administrativa é nesta linha:

4 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Acórdão 1201-00205
Relator: Guilherme Adolfo dos S. Mendes
MULTA QUALIFICADA — são as circunstâncias da conduta que
caracterizam o aspecto subjetivo da prática ilícita. Além dos valores
omitidos serem de elevada monta em relação aos valores
escriturados, o número de operações omitidas, na casa de centenas,
leva à convicção de que a conduta missiva da autuada não decorreu
de um mero desleixo na condução de seus negócios, mas sim de
prática intencional para deixar de levar ao conhecimento da
Fazenda a maior parte de suas operações.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, que implica, ainda, a redução indevida de
tributos e contribuições, impõe a exigência das exações fiscais com
aplicação
da
multa
qualificada
(Segunda
Turma/Quarta
Câmara/Primeira Seção de Julgamento - Data da Sessão -
11/11/2010 Relator(a) Antonio José Praga de Souza - No Acórdão
1402-000.314)
Deste modo, presentes os requisitos exigidos por lei para a exasperação da
multa de ofício ao patamar de 150%, nenhum reparo deve ser feito ao trabalho do Fisco, pela sua
procedência.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o, §
1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Sendo, pois, os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido este julgado procedente, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos autos.
DA PETIÇÃO JUNTADA
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.020138/2009-78

Em 16/03/2016, a recorrente juntou petição (fls. 1580/1582) informando que
seria credora da União de valor (original) de R$ 1.000.000,00, referente ao Processo no
2000.38.003362-9, em trâmite perante a 22a Vara Federal de MG, com a seguinte proposta:

Embora tenha tomado conhecimento desta petição, evidentemente sobre ela
nada posso dizer, tendo em vista se tratar de assunto extra-autos e que deve ser discutido no Foro
competente, no caso, uma das unidades da Receita Federal ou junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, encaminho meu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a multa qualificada em 150%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital